Tribunal: CARF
Processo: 13888.903751/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903751/2012-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.158 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore relatório
conclusivo com respostas às questões discriminadas na parte dispositiva desta Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) retificadora no 30189.15667.100111.1.3.02-7936, em
23/04/2012, e-fls. 12-16, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2009 no valor de R$ 3.579,42, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação foi homologada parcialmente pela autoridade administrativa,
conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° 024949421 (e-fl.8), pelo fato de terem
sido confirmadas apenas parcialmente as parcelas de retenções em fonte informadas no
PER/DCOMP. A contribuinte informou retenções em fonte de R$ 12.627,66, mas foram
confirmadas apenas R$ 5.662,55.
Inconformada com a homologação parcial da compensação a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alega, em síntese, que reconhece o erro formal na
demonstração da compensação, eis que o saldo negativo informado no PER/DCOMP não foi
apenas o do 4o trimestre de 2009, mas o somatório dos saldos negativos de R$ 1.672,90 do 2o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903751/2012-35
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

trimestre, de R$ 8,86 do 3o trimestre e R$ 1.897,66 do 4o trimestre de 2009. Defende que apesar
de demonstrar de forma incorreta o crédito objeto da compensação, este é legítimo e gerado nas
operações da empresa. Aduz que para efeito da elucidação dos fatos e apuração dos valores é o
conceito emanado na doutrina onde a essência deve prevalecer sobre a forma, uma vez que o
crédito demonstrado no PER/DCOMP é legítimo gerado no mesmo ano, contudo em trimestres
diferentes.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BHE em sessão do dia 14 de novembro de 2013, por meio do acórdão 02-51.284 cuja
ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO
Só é cabível usar os valores de IRPJ retidos pela fonte correspondentes aos
rendimentos tributados no mesmo período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/07/2014 (e-fl. 69).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/08/2014 (E-FLS. 71-114) onde descreve os fatos, repisando o que dissera na
manifestação de inconformidade mas detalhando em tabelas os valores das retenções durante o
ano de 2009, os valores que teriam sido informados de forma equivocada na DIPJ (sem as
retenções) e os valores que deveriam ter sido informados na DIPJ (com as retenções) e
descrevendo como teria sido feita a apuração dos saldos negativos de cada um dos trimestres de
2009.
A Recorrente reconhece o equívoco de ter encaminhado apenas um PER/DCOMP
com o saldo negativo somado dos 4 trimestres do ano, quando deveria encaminhar um
PER/DCOMP para cada crédito de saldo negativo do período de apuração do IRPJ/CSLL, que no
seu caso é trimestral. Alega, contudo, que o montante de saldo negativo no ano resulta no mesmo
valor
Defende, com base no art. 66 da Lei n° 8.383/91, combinado com os arts 73 e 74
da Lei n° 9.430/96 e do Decreto n° 2.138/97 que é juridicamente possível a compensação de
todos os tributos federais pagos a maior ou indevidamente, com quaisquer tributos federais.
Apresenta cópia de folhas do Diário Geral, extratos bancários e página da DIPJ
para comprovação das retenções e do IRPJ apurado.
Requer ao final que o recurso seja provido com o reconhecimento dos créditos
gerados durante todo o ano de 2009 e não apenas do 4o trimestre.
É o Relatório, no essencial.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

VOTO
A Recorrente apresentou PER/DCOMP cujo crédito informado tinha origem no
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009. Consta também que o saldo negativo foi
decorrente da retenção em fonte de rendimentos de aplicação financeira de renda fixa em fundos
de investimento (código de arrecadação 6800) no valor de R$ 12.627,66.
Ao realizar o batimento eletrônico das informações contidas no PER/DCOMP
com a DIPJ e com as informações dos sistemas do Fisco, a autoridade administrativa confirmou
apenas parcialmente as retenções, como pode ser verificado no excerto abaixo do Despacho
Decisório:

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alega equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP, reconhecendo que o valor de retenção em fonte informado no
PER/DCOMP não foi apenas o do 4o trimestre, mas o total de retenções em fonte do ano de
2009. A Recorrente ratifica a alegação no recurso voluntário, reconhecendo que deveria ter
encaminhado uma DCOMP para cada um dos créditos de saldo negativo originados nos
trimestres de 2009, entende porém que o total global de crédito de saldo negativo de IRPJ de
2009 foi o que informou no PER/DCOMP, no valor de R$ 3.579,42 (no valor original).
A DRJ entendeu que a Recorrente optou pela apuração do lucro real trimestral, e
que portanto a apuração do resultado teria que se limitar ao período. Dessa forma, as retenções
de IRPJ somente poderiam ser aproveitadas na apuração do lucro real daquele período, não
sendo cabível o aproveitamento em outro período de apuração. Além disso a Recorrente não teria
apresentado comprovante de retenção nos moldes aprovados pelo Fisco e nem juntado aos autos
qualquer outra prova de que o valor retido houvesse sido maior do que R$ 5.662,57, limitando-se
a alegar “erro formal”.
Entendo verossímil a alegação da Recorrente. Explico.
A Recorrente elaborou planilha (corroborada com cópia de extratos bancários e do
Livro Diário no qual verificam-se os lançamentos dos rendimentos das aplicações financeiras e
as respectivas retenções) com as retenções em fonte do ano de 2009, abaixo reproduzida:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

Verifica-se que o total de retenções contidas no extratos bancários e no Diário
Geral confirmam a tabela, sendo o mesmo valor de retenção informado no PER/DCOMP (R$
12.627,66).
A Recorrente informa no PER/DCOMP que o crédito de saldo negativo é de R$
3.579,42, exatamente o valor do somatório dos saldos negativos dos trimestres, conforme tabela
por elaborada na peça recursal e abaixo colacionada:

O crédito pleiteado de saldo negativo é de R$ 3.579,42, conforme consta no
PER/DCOMP, corroborando a alegação da Recorrente de que se equivocara no encaminhamento
do PER/DCOMP.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

Para firmar meu entendimento de que ocorreu o equívoco alegado pela
Recorrente, verifico que não constam dos autos que a Recorrente tenha sido notificada da
divergência entre as informações do PER/DCOMP com outras declarações de modo a proceder a
retificação, o que poderia fazer com que a mesma procedesse a regularização antes da emissão
do Despacho Decisório.
Além disso, há entendimento firmado no âmbito do Fisco, no Parecer Normativo
COSIT n°8, de 03 de setembro de 2014 , da possibilidade da revisão do Despacho Decisório, na
hipótese de ocorrência de erro de fato no preenchimento DCOMP, cujo excerto de interesse da
ementa reproduzo abaixo:
[...]
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de d espacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
[...]
Outro argumento da DRJ para o não reconhecimento do crédito foi que a
Recorrente não teria apresentado comprovante de retenção nos moldes aprovados pelo Fisco e
nem juntado aos autos qualquer outra prova de que o valor retido houvesse sido maior do que R$
5.662,57.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário cópia de extratos bancários do Banco
Bradesco relativos às aplicações financeiras que deram ensejo às retenções discutidas nos
presentes autos e cópias de folha do Livro Diário nos quais constam os lançamentos das
retenções em fonte e respectivos rendimentos.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Entendo que cabe a análise das provas apresentadas, eis que no âmbito do CARF
a comprovação da retenção em fonte pode ser feita por outros meios, de acordo com a Súmula
CARF no 143, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação. Tal entendimento foi exarado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as retenções, mas não
foram juntados aos autos documentos que comprovem que os respetivos rendimentos foram
oferecidos à tributação.
Além disso, há que se consignar que no caso de empresas submetidas aos regimes
de apuração do lucro real trimestral o saldo de imposto passível de compensação deve ser
apurado trimestralmente. No caso específico do presente processo, ante a alegação de erro de
preenchimento do PER/DCOMP e pelo princípio da verdade material é que se está aceitando o
crédito de saldo negativo apurado durante todo o ano-calendário. Contudo há que se verificar se
o saldo negativo apurado nos 2o e 3o trimestre não foram objeto de compensação.
Dispositivo
Por todo o acima exposto voto em converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem:
1 – Verifique com base na DIPJ se os rendimentos decorrentes de aplicação
financeira (cujas retenções foram relacionados na tabela “IRRF Retido nos Extratos da
Instituição Financeira”, elaborado pela Recorrente) foram oferecidos à tributação (informados na
Ficha 06 A – Demonstrativo do Resultado da DIPJ 2010;
2 – Informe quais foram as compensações de IRPJ pleiteadas pela Recorrente
relativos ao ano-calendário de 2009;
3 – Elabore relatório conclusivo, considerando os documentos juntados aos autos
e o argumento da Recorrente de que o saldo negativo pleiteado é o somatório dos saldos
negativos dos 2o , 3o e 4o trimestre de 2009.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903751/2012-35

À Recorrente deve ser dado ciência do Relatório Fiscal e prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso queria fazê-lo.
Após que os autor retornem ao CARF para continuidade de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital